Tribunal: TJDFT
Processo: 0003569-84.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA DE POLÍCIA. NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado realizado na fase inquisitorial, sobretudo quando a pessoa que realizou esse reconhecimento não tiver sido ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo indispensável a existência de outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria a formar o convencimento judicial.
2. Indícios, por mais robustos que sejam, não conferem ao julgador a certeza necessária e indispensável à prolação de uma sentença penal condenatória, provimento judicial que pressupõe a existência de prova cabal e absoluta quanto à materialidade do delito e à autoria imputada ao réu.
3. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, de modo a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio de que a dúvida deve beneficiar o réu (“in dubio pro reo”).
4. Recurso desprovido.